Tribunal: TJES
Processo: 5006721-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006721-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURINEA DA SILVA BRANDOLFO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada. 3. As faturas que constam dos autos demonstram que a Apelante realizou saques, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4. Mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (IDs 6574644 e 6574645) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência.

A Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Banco/Apelado faltou com seu dever de informação quando se limitou a apresentar o contrato físico, sem prestar as devidas informações ou esclarecimentos sobre seu verdadeiro teor; 2º) além de figurar como consumidora na relação é pessoa idosa, que não possui domínio técnico sobre esse tipo de serviço; 3º) foi induzida a contrair um cartão de crédito consignado e dele jamais se utilizou; 4º) trata-se de relação consumerista onde uma das partes é uma grande instituição financeira, enquanto a outra é uma consumidora idosa e tecnicamente vulnerável; 5º) há danos morais a serem indenizados; 6º) os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro.

O Banco/Apelado apresentou resposta (ID 6574649) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de novembro de 2023.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (IDs 6574644 e 6574645) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência.

A Apelante ajuizou a presente ação originária requerendo (1) a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito, (2) a condenação do Banco/Apelado a restituir a quantia indevidamente cobrada em dobro, bem como a (3) indenizar os danos morais sofridos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] pelos documentos juntados aos autos, não se vislumbra vício na manifestação de vontade do autor e/ou irregularidade no que diz respeito à informação adequada no contrato firmado pelas partes, diante da capacidade civil da autora e da existência de disposições contratuais claras e inequívocas, que especificam detalhadamente as condições da avença e que se estava contratando cartão de crédito consignado.

Seguiu-se o presente recurso.

A Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando as Cédula de Crédito Bancário firmadas entre as partes verifico que nelas constou como subtítulo, em letras maiúsculas e com o devido destaque, a “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o mesmo se diga do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

A cláusula ‘VIII - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO’ do contrato ID 6574625, estabelece que a Apelante autorizava “a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada ou nulidade.

Reafirmo que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” à signatária e não um mero empréstimo tradicional.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais a Apelante autoriza o Banco/Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado, ora contratado.

Como ressaltado pelo MM Juiz:

[...] não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira ré, até porque os termos do contrato acima citados apontam suficiente grau de transparência na contratação, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a entrega e consequente utilização do cartão de crédito para compras diversas, além dos saques dos valores mutuados.

Além disso, inobstante a autora ser pessoa idosa, não há demonstração de qualquer impedimento intelectual que pudesse retirar o pleno conhecimento daquilo que estava sendo contratado, tampouco que contratou mediante erro ou coação.

[...]

Dessa forma, como vício de consentimento que é, o erro depende da prova robusta para ensejar a anulação do ato jurídico.

E, no caso, não restou demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza e o tipo de serviço contratado, e estando suficientemente comprovada a legalidade da contratação, oriunda de saques em dinheiro mediante utilização do cartão de crédito consignado, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato e consequente inexistência do débito.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, “(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”. 2. Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam. 3. Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade. 4. A Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora. 5. A modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002913-86.2022.8.08.0069, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Primeiramente, alega o banco apelante a decadência do direito autoral, sob o fundamento de que houve o pedido de declaração de nulidade do contrato e de inexigibilidade dos valores cobrados, de modo que se aplicaria o prazo de decadência quadrienal, disposto no artigo 178, do Código Civil. Contudo, a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil. Decadência afastada. 2. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o demandante que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 3. Porém, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelante, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 4. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 5. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta nos contratos apresentados pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. 6. Logo, em que pese a parte apelada tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos os contratos pactuados entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral. 8. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003087-97.2021.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 2 - O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019055-07.2020.8.08.0011, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 26/04/2023).

As faturas que constam dos autos demonstram que a Apelante realizou saques, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão.

Desse modo, mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido.

Não sendo comprovada a alegada nulidade da contração não há que se falar em devolução em dobro do valor cobrado ou indenização por danos morais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista

*

con

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURÍNEA DA SILVA BRANDOLFO
em face da sentença acostada no id 6574644, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de nulidade de negócio jurídico c/c com repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência”
ajuizada pela recorrente em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso, concluindo que
“mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido”
.

Ato contínuo, o
N. Des. Fábio Brasil Nery

acompanhou
o voto condutor.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem. De plano, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou efetivamente comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de id 6574617 não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas à evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

______________

(...) 4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL, QUE PRETENDIA OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RÉU.
Instituição que contratou o denominado cartão de crédito consignado. Plástico que permite um -saque autorizado-, mediante lançamento do valor total na fatura de cartão de crédito e consignação do pagamento mínimo da fatura. Valor principal que segue na fatura, com a incidência de encargos do crédito rotativo. (...). 1 - A informação clara e adequada sobre produtos e serviços é um dos direitos fundamentais assegurados no CDC, o qual exige que os contratos sejam redigidos de modo a permitir a compreensão, pelo consumidor, de seu sentido e alcance. Inteligência dos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC. 2 - Contrato firmado pela autora que não esclarece o serviço efetivamente contratado, não explica a forma de pagamento e não indica taxa de juros nem encargos.
3 - Instituição que efetuou descontos mensais em torno de R$300,00 nos vencimentos da autora, até ao menos fevereiro de 2014, correspondentes ao empréstimo de R$5.310,00, contraído ao final de 2009. Acumulação de medidas de proteção da credora, sem nenhuma contrapartida em benefício da consumidora. Excessiva onerosidade dos termos contratuais que decorre, em última análise, da violação do dever de informação. 4 - Notória hipossuficiência da consumidora. Falha na prestação do serviço e violação dos deveres de boa-fé objetiva e de informação que ensejam as obrigações de restituição em dobro dos encargos indevidamente cobrados. 5 - Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0017216-39.2014.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 09/11/2018; Pág. 359)
(grifei)

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre AURÍNEA DA SILVA BRANDOLFO e BANCO BMG S/A.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que a Corte Cidadã modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos, portanto, ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique a quantidade de descontos feitos no benefício previdenciário da autora. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante de tais considerações, peço
vênia
ao E. Relator,
instauro divergência
, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença, para julgar
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, e considerando que a recorrente sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Vamos para técnica de julgamento. Ficam convocados os Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista ao gabinete da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida negou provimento ao recurso.

O Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou.

O Desembargador Telêmaco deu provimento parcial ao recurso.

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira pediu vista dos autos. Tem condições de voto?

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

AURINEA DA SILVA BRANDOLFO
em face da sentença que, nos autos da ação ordinária

ajuizada pela recorrente em face do Banco BMG S/A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, compreendendo
que a apelada fora devidamente informada acerca das condições do contrato, inexistindo qualquer evidência de ofensa aos ditames da legislação consumerista, e que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira.

O Eminente Des. Fábio Brasil Nery acompanhou o voto de relatoria.

Lado outro, o ilustre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência, compreendendo que o termo de adesão de id 6574617 não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores, dando provimento parcial ao recurso da parte autora para julgar
parcialmente

procedentes
os pedidos autorais, a fim de: (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um(a) aposentado(a), ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pela parte apelada.

Destaco que as faturas juntadas pela parte apelada demonstram que houve apenas os chamados “saques complementares” que, na verdade, tratam-se de transferências bancárias, e que, na hipótese, com exceção da automática transferência que é feita logo no início da celebração do ajuste, tratam-se de “saques” de valores módicos entre R$ 83,00 a R$ 198,00 solicitados um em cada ano, resultando num valor total transferido que não chega a dois mil reais e que poderia ser facilmente liquidado em dois anos de automáticos descontos nos benefícios previdenciários da autora, não fossem os sucessivos e inúmeros encargos incidentes dessa modalidade de contrato.

Aliás, não houve provas do encaminhamento do cartão físico à apelada.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, adiro ao entendimento divergente, no sentido de que deve ser reconhecida a nulidade da contratação, e em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, não havendo nenhuma altercação ao voto de divergência, no qual se registrou a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, de relatoria da i. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e para acórdão Ministro Herman Benjamin, pela Corte Especial, julgado em 21/10/2020, de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021, enquanto que os descontos anteriores deverão ser restituídos de forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação.

Por fim, quanto aos danos morais, houve abalo para além do mero dissabor, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício previdenciário, restando caracterizado o dano moral, e sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se encontra proporcional aos contornos da lide e aos parâmetros já estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias
ao e. Relator,
acompanho
integralmente ao voto de
divergência
proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, dando
parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira acompanhou a divergência.

Desembargador Robson, Vossa Excelência tem condições de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O Desembargador Robson pediu vista dos autos, os quais irão ao seu gabinete.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-

27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito inicial na ação de cobrança de seguro de vida, em razão da separação de fato entre a autora e o ex-cônjuge segurado.

Nas suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença para seja reconhecido seu direito de meação, na forma do artigo 792, do Código Civil, na qualidade de cônjuge, vez que na ocasião do óbito não estava separada judicialmente, sendo-lhe devido 75% (setenta e cinco por cento) do capital segurado, dos quais 50% (cinquenta por cento) equivalente à condição de meeira e 25% (vinte e cinco por cento) à condição de herdeira, em concorrência com a genitora do
de cujus
.

O Eminente Relator,
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
concluiu por negar provimento ao recurso
, ao fundamento de que o cônjuge separado de fato no momento do acidente é ilegítimo para cobrar prêmio referente ao seguro de vida do falecido.

Por sua vez, a nobre
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso
, por concluir que a saída do lar conjugal por 2 (meses) não evidencia o ânimo definitivo de rompimento da relação matrimonial; ademais, que a separação de fato, sem o divórcio, não obsta a percepção do seguro de vida.

Pois bem.

Como cediço, nosso ordenamento jurídico prevê que a sociedade conjugal somente se dissolve com a morte de um dos cônjuges, nulidade ou anulação do casamento, separação judicial e divórcio, nos termos do artigo 1.571 do Código Civil e artigo 2º da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro 1977, o que não é o caso destes autos.

Logo, após analisar os autos e os Votos proferidos,
concluo por acompanhar a divergência
, pois embora deferida liminar de separação de corpos na ação cautelar em caráter antecedente ajuizada pelo falecido (processo nº 0002905-05.2021.8.08.0014), forçoso observar o caráter precário de tal decisão, vez que ante o falecimento do cônjuge/autor, tal processo restará extinto.

A propósito, mesmo com a separação de fato mantém-se o vínculo conjugal, que somente se dissolve por meio da morte ou do divórcio, ficando ainda mantidos certos deveres decorrentes do casamento, como por exemplo a proibição de cônjuges separados se casarem novamente.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que

"o cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos" (REsp 1.294.404/RS, DJe de 29/10/2015)
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). (AgInt no REsp n. 1.882.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

Inclusive, nos autos do agravo de instrumento nº 5005845-94.2021.8.08.0000,
este Órgão Fracionário decidiu acerca da impossibilidade de exclusão da ora apelante da sucessão, ante a separação de fato inferior a 2 (dois) anos
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA EM RELAÇÃO À RESIDÊNCIA DO CASAL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRECARIEDADE. SEPARAÇÃO HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS DA MORTE DO MARIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme os documentos anexados aos autos eletrônicos, a agravante era casada com o de cujus desde 06/05/2011, tendo este falecido em 08/07/2021. A agravante alega que estava separada de fato do de cujus desde 03/04/2021, sendo que em 13/05/2021 fora deferida tutela antecipada em caráter antecedente decretando a separação de corpos do casal. 2
. Por mais que a agravante e o de cujus estivessem separados, não há notícias de que o divórcio tenha sido decretado, de forma que o vínculo matrimonial à data do falecimento não estava dissolvido, e para todos os efeitos o casamento ainda subsistia.
3. No caso,
a decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, não possuindo a definitividade que penso ser necessária,
sobrelevando-se, ademais, o argumento da agravante, baseado em precedente do c. STJ, de que com o falecimento do cônjuge varão aquele feito necessariamente deverá ser extinto sem resolução do mérito. (cf. REsp 331.924/SP). 4. Outrossim,
considerando-se o tempo de separação de fato, inferior ao prazo de 02 (dois) anos, não há como excluir a agravante da sucessão.
5. Neste ensejo, tendo em vista a finalidade precípua do direito real de habitação, de garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência da família, penso que deve ser deferido o efeito ativo postulado, sendo irrelevante a alegação de que a agravante, em razão da separação de corpos, não mais vinha nele residindo, porquanto este é consequência lógica daquele. 6. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5005845-94.2021.8.08.0000. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 24/06/2022)

Obiter dictum
, a separação de fato também não implica na perda automática do benefício previdenciário, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica; de modo que, havendo separação de fato, o beneficiário fará
jus
a pensão por morte se comprovada a dependência econômica:

(...) II.
Este e. Tribunal de Justiça e o STJ possui entendimento de que, mesmo nos casos onde há separação de fato, a esposa tem direito à pensão previdenciária quando comprovada a dependência econômica.
III. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária improcedente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151607090, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

(...) II- Levando em conta a redução da capacidade financeira gerada pela dissolução da sociedade conjugal, bem como a perda de benefícios (como a condição de dependente em entidades assistenciais e clubes recreativos, por exemplo), vários casais, mesmo separados de fato, têm optado pela manutenção do estado de casados apenas por questão de conveniência. III- O cônjuge supérstite goza de dependência presumida, contudo, estando separado de fato e não percebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada. IV- Se a Apelada não recebia pensão alimentícia do falecido, não estão presentes os requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício previdenciário postulado, conforme se pode depreender de uma simples leitura do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 V- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140159944, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018)

Por todo o exposto, ante a inexistência de separação judicial ou divórcio, e considerando que a separação de fato não supera a 2 (anos), rogando vênias ao nobre Desembargador Relator,
concluo por acompanhar o Voto divergente proferido pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, para dar provimento ao recurso, reconhecendo à apelante o direito a percepção da indenização securitária.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006721-79.2022.8.08.0011

APELANTE:
AURINEA DA SILVA BRANDOLFO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (IDs 6574644 e 6574645) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência.

A Apelante ajuizou a presente ação originária requerendo (1) a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito, (2) a condenação do Banco/Apelado a restituir a quantia indevidamente cobrada em dobro, bem como a (3) indenizar os danos morais sofridos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] pelos documentos juntados aos autos, não se vislumbra vício na manifestação de vontade do autor e/ou irregularidade no que diz respeito à informação adequada no contrato firmado pelas partes, diante da capacidade civil da autora e da existência de disposições contratuais claras e inequívocas, que especificam detalhadamente as condições da avença e que se estava contratando cartão de crédito consignado.

Seguiu-se o presente recurso.

A Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando as Cédula de Crédito Bancário firmadas entre as partes verifico que nelas constou como subtítulo, em letras maiúsculas e com o devido destaque, a “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o mesmo se diga do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

A cláusula ‘VIII - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO’ do contrato ID 6574625, estabelece que a Apelante autorizava “a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada ou nulidade.

Reafirmo que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” à signatária e não um mero empréstimo tradicional.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais a Apelante autoriza o Banco/Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado, ora contratado.

Como ressaltado pelo MM Juiz:

[...] não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira ré, até porque os termos do contrato acima citados apontam suficiente grau de transparência na contratação, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a entrega e consequente utilização do cartão de crédito para compras diversas, além dos saques dos valores mutuados.

Além disso, inobstante a autora ser pessoa idosa, não há demonstração de qualquer impedimento intelectual que pudesse retirar o pleno conhecimento daquilo que estava sendo contratado, tampouco que contratou mediante erro ou coação.

[...]

Dessa forma, como vício de consentimento que é, o erro depende da prova robusta para ensejar a anulação do ato jurídico.

E, no caso, não restou demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza e o tipo de serviço contratado, e estando suficientemente comprovada a legalidade da contratação, oriunda de saques em dinheiro mediante utilização do cartão de crédito consignado, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato e consequente inexistência do débito.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto ao seu benefício previdenciário, de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo, “(...) a presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. (...)”. 2. Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam. 3. Convém destacar que no contrato apresentado consta expressamente a informação “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”, e também foi apresentada “Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” e ainda as faturas que revelam a contratação do empréstimo sob tal modalidade. 4. A Apelante não impugna as assinaturas constantes dos documentos acima referenciados, limitando-se a afirmar que o Banco Recorrido apresentou “prints” de telas internas do seu sistema, fato que não é verdade, haja vista que conforme apresentado, foram acostados diversos documentos em que constam as assinaturas da consumidora. 5. A modalidade de contratação “cartão de crédito consignado” oportuniza ao consumidor realizar outros saques com o cartão, o que efetivamente foi realizado pela agravada conforme comprovante, o que corrobora as alegações apresentadas pelo Apelado no sentido de desconstituir a tese apresentada pelo Apelante. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002913-86.2022.8.08.0069, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Primeiramente, alega o banco apelante a decadência do direito autoral, sob o fundamento de que houve o pedido de declaração de nulidade do contrato e de inexigibilidade dos valores cobrados, de modo que se aplicaria o prazo de decadência quadrienal, disposto no artigo 178, do Código Civil. Contudo, a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil. Decadência afastada. 2. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o demandante que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 3. Porém, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelante, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 4. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 5. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta nos contratos apresentados pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. 6. Logo, em que pese a parte apelada tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos os contratos pactuados entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral. 8. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003087-97.2021.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 2 - O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019055-07.2020.8.08.0011, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 26/04/2023).

As faturas que constam dos autos demonstram que a Apelante realizou saques, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão.

Desse modo, mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido.

Não sendo comprovada a alegada nulidade da contração não há que se falar em devolução em dobro do valor cobrado ou indenização por danos morais.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

AURÍNEA DA SILVA BRANDOLFO
em face da sentença que, nos autos da ação ordinária

ajuizada pela recorrente em face do Banco BMG S/A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, compreendendo
q
ue a apelada fora devidamente informada acerca das condições do contrato, inexistindo qualquer evidência de ofensa aos ditames da legislação consumerista,
e que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira.

O eminente Des. Fábio Brasil Nery acompanhou o voto de relatoria.

Lado outro, o ilustre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência, compreendendo que o termo de adesão de id 6574617 não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores, dando provimento parcial ao recurso da parte autora para julgar
parcialmente

procedentes
os pedidos autorais, a fim de: (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um(a) aposentado(a), ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pela parte apelada.

Destaco que as faturas juntadas pela parte apelada demonstram que houve apenas os chamados “saques complementares” que, na verdade, tratam-se de transferências bancárias, e que, na hipótese, com exceção da automática transferência que é feita logo no início da celebração do ajuste, tratam-se de “saques” de valores módicos entre R$ 83,00 a R$ 198,00 solicitados um em cada ano, resultando num valor total transferido que não chega a dois mil reais e que poderia ser facilmente liquidado em dois anos de automáticos descontos nos benefícios previdenciários da autora, não fossem os sucessivos e inúmeros encargos incidentes dessa modalidade de contrato.

Aliás, não houve provas do encaminhamento do cartão físico à apelada.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, adiro ao entendimento divergente, no sentido de que deve ser reconhecida a nulidade da contratação, e em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, não havendo nenhuma altercação ao voto de divergência, no qual se registrou a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, de relatoria da i.Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e para acórdão Ministro Herman Benjamin, pela Corte Especial, julgado em 21/10/2020, de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021, enquanto que os descontos anteriores deverão ser restituídos de forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação.

Por fim, quanto aos danos morais, houve abalo para além do mero dissabor, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício previdenciário, restando caracterizado o dano moral, e sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se encontra proporcional aos contornos da lide e aos parâmetros já estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator,
acompanho integralmente ao voto de divergência
proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
dando parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006721-79.2022.8.08.0011

APELANTE:
AURÍNEA DA SILVA BRANDOLFO

APELAD
O
:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURÍNEA DA SILVA BRANDOLFO
em face da sentença acostada no id 6574644, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de nulidade de negócio jurídico c/c com repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência
”

ajuizada pela recorrente em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
conhecer e n
egar provimento
ao recurso, concluindo que
“mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido”
.

Ato contínuo, o
N. Des. Fábio Brasil Nery

acompanhou
o voto condutor.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem. De plano, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou efetivamente comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de id 6574617 não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas à evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

______________

(...) 4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL, QUE PRETENDIA OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RÉU.
Instituição que contratou o denominado cartão de crédito consignado. Plástico que permite um -saque autorizado-, mediante lançamento do valor total na fatura de cartão de crédito e consignação do pagamento mínimo da fatura. Valor principal que segue na fatura, com a incidência de encargos do crédito rotativo. (...). 1 - A informação clara e adequada sobre produtos e serviços é um dos direitos fundamentais assegurados no CDC, o qual exige que os contratos sejam redigidos de modo a permitir a compreensão, pelo consumidor, de seu sentido e alcance. Inteligência dos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC. 2 - Contrato firmado pela autora que não esclarece o serviço efetivamente contratado, não explica a forma de pagamento e não indica taxa de juros nem encargos.
3 - Instituição que efetuou descontos mensais em torno de R$300,00 nos vencimentos da autora, até ao menos fevereiro de 2014, correspondentes ao empréstimo de R$5.310,00, contraído ao final de 2009. Acumulação de medidas de proteção da credora, sem nenhuma contrapartida em benefício da consumidora. Excessiva onerosidade dos termos contratuais que decorre, em última análise, da violação do dever de informação. 4 - Notória hipossuficiência da consumidora. Falha na prestação do serviço e violação dos deveres de boa-fé objetiva e de informação que ensejam as obrigações de restituição em dobro dos encargos indevidamente cobrados. 5 - Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0017216-39.2014.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 09/11/2018; Pág. 359)
(grifei)

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
firmado entre
AURÍNEA DA SILVA BRANDOLFO
e BANCO BMG S/A.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que a Corte Cidadã modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos, portanto, ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique a quantidade de descontos feitos no benefício previdenciário da autora. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante de tais considerações, peço
vênia
ao E. Relator,
instauro divergência
, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENT
O,
a fim de reformar a r. sentença, para julgar
parcial
mente
procedentes
os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, e considerando que a recorrente sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006721-79.2022.8.08.0011

APELANTE:
A
URINEA DA SILVA BRANDÃO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

(art.924, do CPC)

Eminentes pares.
Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
AURINEA DA SILVA BRANDÃO
em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que foi mantida integralmente pelo eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, bem como pelo ínclito Desembargador Fábio Brasil Nery.

O preclaro Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência, compreendendo que o termo de adesão de id 6574617 não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores, dando provimento parcial ao recurso da parte autora para julgar
parcialmente

procedentes
os pedidos autorais, a fim de: (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A seguir, inaugurada a dinâmica do art.942, do Código de Processo Civil, acompanhou a divergência a insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Os autos foram-me encaminhados para continuidade do julgamento estendido
e, desde já, adianto que estou a acompanhar o eminente Relator, uma vez que entendo também de que não se desincumbiu a apelante de comprovar o vício de consentimento alegado na petição inicial.

Não obstante a relação de consumo
, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

E isso, porque
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso o apelante.

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de cinco (05) saques autorizados e disponibilizados ao apelado por meio de TED.

Outrossim,
a
cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Além disso, pelas informações contidas no benefício da Autora, verifica-se que ela contratou outros empréstimos bancários, em valores diversos e com longos parcelamentos, o que sinaliza a reiterada conduta de solicitar crédito no mercado financeiro e reforça a voluntariedade da adesão à modalidade contratual ora em exame.

Nesse sentido, pelo histórico de créditos fornecidos, é possível observar que a época da contratação a dedução de empréstimos consignados consumia sua margem de 10%, motivo pelo qual, a forma disponível para que ele solicitasse novo empréstimo era por meio da modalidade Cartão de Crédito Consignado, que disponibiliza margem extra de 5% do valor do benefício, nos termos da Lei nº 13.172/2015 (que dispõe sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito).

Por fim
, não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a autor
a

capaz,
o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem

previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

O
Mero arrependimento não se confunde com vício de consentimento,
notadamente no caso dos autos,
tendo em vista que decorrido prazo superior a
sete (07)

anos
entre a celebração do contrato e a data de ajuizamento da
demanda

O fato d
a
aderente
ser idos
a
e com pouca instrução não afasta, por si só, a

legitimidade dessa espécie de operação bancária, notadamente quando
,
da análise do extrato do INSS,

verifica-se
que ele contratou diversos empréstimos consignados e, inclusive, outro da mesma modalidade objurgada nesta demanda
, o que afasta sua eventual falta de

discernimento.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão
na modalidade
crédito não exclui o fato d
a ciência do quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito

mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos

diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
.
[...].
(TJ-ES – A
pelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014
,
Segunda Câmara Cível,
Relator:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
, Data de Julgamento:
07/12/2023
)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.
[...].
2 -
O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual
. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0019055-07.2020.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2023)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim é que a r. sentença não comporta reparo e cabe ser de todo mantida, não se cogitando de nulidade do contrato e tampouco das indenizações pleiteadas na proemial.

Por todo o exposto, com todas as vênias aos substanciosos fundamentos da divergência,
acompanho o eminente Relator
, para também
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ